Tribunal: STF
Processo: AI 525378
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-03-21
Data de publicação: 2006-03-21

Ementa:
EMENTA: I - Agravo de instrumento de indeferimento de recurso
extraordinário: quando gera preclusão a decisão que o provê.
1. A
decisão que provê o agravo de instrumento interposto da sua
denegação no Tribunal a quo não gera preclusão quanto à
admissibilidade do recurso extraordinário, que apenas manda
processar (Súm. 289): por isso é irrecorrível e dispensa maior
fundamentação.
2. A mesma decisão, contudo, gera preclusão, se não
recorrida, no tocante à admissibilidade e regularidade processual do
 próprio agravo de instrumento que provê.
II. Agravo regimental
manifestamente infundado: aplicação de multa, nos termos do art.
557, § 2º, do C. Pr. Civil.